Tribunal: TJDFT
Processo: 0731617-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. CONFIGURAÇÃO. ART. 1o DA LEI No 8.009/1990. PROTEÇÃO LEGAL QUE DEVE SER ASSEGURADA. PENHORA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de penhora, nos autos do processo de execução instaurado em desfavor do recorrente, de bem imóvel.
2. Não há como ser acolhida a alegação de que o imóvel penhorado seria de titularidade exclusiva da consorte do devedor, por ter sido adquirido antes da constância da relação conjugal. 2.1. Os elementos de prova coligidos nos autos do processo de origem revelam que o imóvel em referência ingressou na esfera patrimonial da consorte do recorrente durante a constância do casamento, celebrado sob o regime da comunhão parcial de bens. 2.2. Assim, de acordo com as regras previstas no art. 789 e do Código de Processo Civil e no art. 1658 do Código Civil, não há óbices, ao menos no que diz respeito à propriedade do bem, para a decretação da penhora.
3. Isso não obstante, é preciso destacar que o bem de família legal é definido pela regra enunciada no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro no Cartório do Registro de Imóveis. 3.1. O fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia e não a família em si, sendo a propriedade tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade da pessoa. 3.2. Nesse sentido é evidente que a Lei no 8.009/1990 previu norma protetiva contra a penhora do único imóvel residencial pertencente ao devedor. Assim, incumbe ao devedor o ônus de provar que o bem imóvel é protegido pela regra de impenhorabilidade, nos termos da regra prevista no art. 373, inc. II, do CPC.
4. Os dados factuais revelados nos autos do processo de origem demonstram que ambos, o devedor e sua consorte, residem no aludido imóvel, ou seja, o bem imóvel em referência é utilizado como domicílio pelo núcleo familiar do agravante. 4.1. Além disso, a Certidão Negativa de Propriedade Imobiliária também anexada comprova que tanto o recorrente quanto sua consorte não são titulares do domínio de quaisquer outros bens imóveis localizados no Distrito Federal 4.2. Por essas razões estão presentes os requisitos necessários para a configuração de bem de família, pois o acervo probatório existente nos autos do processo de origem, insista-se, comprova que o imóvel é utilizado como residência pela família do devedor, ora recorrente. 4.3. Ressalte-se que a situação concreta não se ajusta a nenhuma das hipóteses previstas no art. 3o da Lei no 8.009/1990 que pudesse viabilizar, excepcionalmente, o afastamento da proteção legal da impenhorabilidade do bem de família.
5. Recurso conhecido e provido.